Tribunal: TJBA
Processo: 8003817-83.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-09-19
Data de publicação: 2025-09-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8003817-83.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: RUDSON DE MELO LIMA

Advogado(s)
:
FABRICIO DOS SANTOS SIMOES, LAYLANA MARQUES DOS SANTOS

APELADO: WEBJET PARTICIPACOES S.A. e outros

Advogado(s)
:
GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO, DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA, MARCOS ANDRE PERES DE OLIVEIRA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL.
DIREITO DO CONSUMIDOR. OFERTA VEICULADA NA INTERNET. BONIFICAÇÃO EM MILHAS. PROPAGANDA ENGANOSA. NÃO CONFIGURADA. CONVERSÃO POR REAL GASTO. NÃO CABIMENTO. BONIFICAÇÃO EXORBITANTE E FORA DOS PADRÕES DO MERCADO. ERRO GROSSEIRO. AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ DAS EMPRESAS RÉS.

APELO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

Vistos, relatados e discutidos os autos deste processo 8003817-83.2021.8.05.0001, em que é apelante a
RUDSON DE MELO LIMA
e apeladas a
WEBJET PARTICIPACOES S.A.
e a
MAGAZINE LUIZA S/A,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO

AO RECURSO DA parte autora
,
nos termos da certidão de julgamento.

Salvador, (data registrada eletronicamente).

Presidente

Des.
ANGELO JERONIMO E SILVA VITA

Relator

Procurador de Justiça